Tribunal: TJES
Processo: 5005631-91.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-91.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALERTA INTERNO DE RISCO IGNORADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DIGIO S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição simples dos valores descontados, com compensação de quantia depositada, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o recorrido, pessoa idosa e beneficiária de previdência social, afirmou não ter contratado o empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 818557293, o qual gerou descontos mensais em seu benefício.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação válida da contratação, destacando, inclusive, inconsistência apontada em sistema interno da própria instituição financeira quanto à verificação biométrica.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a existência de responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pela parte autora.

O recurso não comporta provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regular contratação do empréstimo consignado.

Embora sustente a validade da contratação por meio de biometria facial, registros de IP e geolocalização, tais elementos, por si sós, não são suficientes para demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, sobretudo diante da impugnação específica e da condição de vulnerabilidade do recorrido.

Destaca-se que documento produzido pela própria instituição financeira apontou inconsistência relevante no procedimento de validação, indicando divergência entre a idade aparente capturada no sistema e a idade real do consumidor à época da contratação. Tal circunstância evidencia falha no mecanismo de segurança, a exigir cautela reforçada, que não foi adotada.

A instituição financeira não comprovou a adoção de providências adicionais de validação diante do alerta de risco, limitando-se a prosseguir com a contratação e averbação do empréstimo consignado em benefício previdenciário do recorrido.

Nesse contexto, resta configurado o fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A alegação de aceitação tácita em razão da continuidade dos descontos não se sustenta, uma vez que, em se tratando de empréstimo consignado, os valores são debitados automaticamente do benefício previdenciário, não havendo manifestação mensal de vontade do consumidor.

Desse modo, a instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta de empréstimo consignado quando não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes registros unilaterais e validações biométricas desacompanhadas de segurança robusta, especialmente diante de alerta interno de risco, configurando dano moral
in re ipsa
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

No tocante à restituição dos valores, correta a sentença ao determinar a devolução simples dos valores descontados, com abatimento da quantia comprovadamente disponibilizada ao consumidor, evitando enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais, estes se configuram
in re ipsa
, diante da indevida incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há que se falar em inépcia da inicial ou complexidade da causa, porquanto a controvérsia foi suficientemente esclarecida com base no conjunto probatório constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Dessa forma, não há qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)